Tribunal: STF
Processo: RE 1303217
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS – SEM NULIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – INDEVIDO PAGAMENTO DE FGTS – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No presente caso, depreende-se dos documentos acostados aos autos que a autora foi contratada como Agente Penitenciário em 14 de julho de 2010, fato comprovado pelo histórico funcional e contracheques juntados com a inicial, tendo sido efetuadas sucessivas renovações, de modo que o vínculo funcional entre as partes se estendeu até 12 de julho de 2018, conforme declarações e documentos juntados. Dessa forma, percebe-se que o vínculo firmado entre as partes não superou oito anos. Nesse contexto, frise-se que a Lei Estadual nº 18.185/09, em seu art. 4º, § 1º, III, prevê que o contrato temporário, para cobrir vaga na área de defesa social, pode ter prazo máximo de vigência inicial de 03 (três) anos (vide art. 4º, IV), podendo ser prorrogado por mais 5 anos (art. 4º, § 1º, III).
    (...)
    Esclareça-se que o prazo para renovação do contrato temporário para a vaga ocupada pelo autor é o de 05 anos, previsto no art. 4º, § 1º, III da lei 18.185/09, uma vez que os contratos firmados se deram por intermédio da Secretaria de Estado de Defesa Social (id. 23257656), para a vaga vinculada a esta secretaria. Não se desconhece que o TJMG, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0749339- 88.2016.8.13.0000, julgou inconstitucionais esses dispositivos da lei estadual nº 18.185/09.
    Entretanto, na modulação dos efeitos promovida em sede de embargos de declaração, o Eg. TJMG fixou que os contratos firmados na vigência da referida lei não seriam nulos, tendo convalidados tais contratos celebrados até 26 de abril de 2017, sendo inconteste que os contratos discutidos nesses autos foram pactuados antes desse prazo fixado pelo Eg. TJMG.
    Assim, não estando demonstrada a ilegalidade ou a renovação sucessiva além do prazo previsto na lei 18.185/09, não há amparo legal para declarar nulos os contratos.
    Portanto, a autora não faz jus ao pagamento do FGTS, vendo a sentença ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente